Tribunal: STF
Processo: Rcl 74680
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Edmundo Berçot Júnior e outro contra decisão mediante a qual julguei extinta a reclamação, sem resolução do mérito, tendo em vista a deficiência substancial na petição inicial. 



    A parte embargante articula omissões e contradições na decisão embargada, ante suposta ausência de fundamentação das razões suscitadas para a extinção da ação, o que afrontaria o art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    Defende que a norma prevista no art. 321 do Código de Processo Civil, a qual determina a emenda da petição inicial, “é cogente, posto caminhar em linha reta para um ponto exato, isto é, tem sentido jurídico de extremamente necessário, indispensável, ou seja, OBRIGATÓRIO” (e-doc. 38, p. 5). Nesse tocante, acrescenta que “a lei impõe que o julgador, ao perceber vício capaz de prejudicar o exercício do seu dever jurisdicional, imporá que a parte proceda aos ajustes necessários e no tempo ali previsto” (e-doc. 38, p. 5).



    Ademais, insiste que a petição inicial apresenta “série de pedidos adequadamente alinhados, correspondentes à motivação, seguido de sequência de documentos devidamente numerados, compatíveis e adequados com os fatos formando conjunto harmônico plenamente inteligível” (e-doc. 38, p. 7).



    Requer o acolhimento e provimentos dos declaratórios para suprir as omissões e contradições apontadas, e, ao final, a reconsideração da decisão para que se dê trânsito à reclamação. 



    É o relatório. Decido.  



    De início, destaco que os embargos declaratórios constituem remédio processual para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC). 



    A omissão, a contradição ou a obscuridade, para efeitos de interposição de embargos de declaração, há de ser interna ao decisum, o que não ocorre em relação à decisão embargada. 



    Ao indeferir liminarmente a petição inicial, assentei a deficiência substancial da peça exordial, consistente na ausência de coerência dos argumentos expendidos a título de causa de pedir e na indefinição dos pedidos. 



    Transcrevo a decisão embargada na parte de interesse:   



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Nesse sentido, dispõe o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Compulsados os autos, tem-se deficiência substancial na petição inicial, consistente na ausência de coerência dos argumentos expendidos a título de causa de pedir e na indefinição dos pedidos. 



    Nesse sentido, observo que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional “[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados” (Rcl nº 9.732-AgR/SP, Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Dje de 8/3/13 - grifei). 



    Considero, outrossim, que não cabe determinar a providência do art. 321 do Código de Processo Civil, por não ser o caso de emenda, mas sim de substituição da exordial com a indicação, de forma clara e precisa das partes envolvidas, de fatos e fundamentos que justificam o ajuizamento da reclamatória, bem como da pretensão deduzida.



    Ante o exposto, julgo extinta a reclamação sem resolução do mérito (CPC, art. 330, I c/c art. 485, I). (e-doc. 34, p. 7-8).  



    Destarte, da leitura da longa petição inicial acostada aos autos, fica evidenciada a ausência de coerência lógica dos argumentos nela expendidos. 



    Da extensa lista de autoridades reclamadas à inexistência de identidade entre as decisões reclamadas e o paradigma apontado como violado, evidente a necessidade de substituição da exordial com a indicação, de forma clara e precisa das partes envolvidas, de fatos e fundamentos que justificam o ajuizamento da reclamatória, bem como da pretensão deduzida.



    Dessa forma, conforme consignado na decisão embargada, completamente desarrazoada a providência prevista pelo art. 321 do Código de Processo Civil, tendo em vista a inépcia da inicial, pois da confusa narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão de violação à ADPF 305 (art. 330, § 1º, III, do CPC).



    Ademais, não cabe ao magistrado “indicar precisamente o que deve ser corrigido”, como alegado pelo embargante, sendo de responsabilidade da parte a apresentação da peça exordial com todos os requisitos determinados pela lei processual civil.



    Por fim, registro que esta reclamação constitucional não é a primeira tentativa da parte de alcançar pronunciamento desta Suprema Corte, já tenso sido ajuizada a Pet nº 10.456, a qual não foi conhecida em razão da incompetência do STF; a Reclamação nº 59.516, extinta por inépcia da inicial e o Mandado de Segurança nº 39.623, que foi indeferido liminarmente, também devido à inépcia da inicial.



    Com efeito, é certo que a decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto de multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente